Tribunal: TJES
Processo: 5007954-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007954-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAYNE GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007954-63.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JAYNE GONÇALVES PEREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS EXORDIAIS, CONDENANDO A RÉ/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. EM APERTADA SÍNTESE, A AUTORA ADUZ QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 0160341357 EM UM IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA/ES E DE OUTRA DE Nº 000010445 LOCALIZADO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. NA DATA DE 18/03/2023 SOLICITOU O DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO Nº 000010445, ENTRETANTO, EM 21/03/2023 A RÉ SUSPENDEU A ENERGIA E RETIROU O RELÓGIO DA INSTALAÇÃO Nº 0160341357. AINDA, SUSTENTA QUE ESTAVA EM ATRASO COM AS FATURAS DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, MAS QUE RENEGOCIOU E PAGOU A ENTRADA NA MESMA OPORTUNIDADE. EM QUE PESE TER FEITO O PEDIDO DE RELIGAMENTO DA ENERGIA EM 22/03/2023, SÓ OBTEVE ÊXITO EM 04/04/2023, 13 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO E POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE. EM DEFESA, A RÉ SUSTENTOU A VALIDADE DA CONDUTA E ALEGOU TER ATENDIDO A SOLICITAÇÃO DE RELIGAMENTO. O ATO SENTENCIAL
A QUO
ENTENDEU PELA PERDA DO OBJETO DE PEDIDO DE RELIGAMENTO, VISTO JÁ TER HAVIDO. ATO CONTÍNUO, CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. IRRESIGNADA, A RÉ APRESENTOU RECURSO INOMINADO SUSTENTANDO A VALIDADE DE SEUS ATOS. ALEGOU QUE A INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM AMBAS AS INSTALAÇÕES SE DEU A PEDIDO DO CONSUMIDOR. AINDA, ARGUIU QUE AUTORA PONDEROU TER EFETUADO O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, MAS QUE NÃO COMPROVOU TAL FATO. ERA O QUE CABIA CONSIGNAR. INOBSTANTE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE SE BASEAREM NOS FATOS EXORDIAIS, CARECEM DE ABSOLUTA COMPROVAÇÃO. INICIALMENTE PORQUE A SENTENÇA RECONHECEU A VALIDADE DO DESLIGAMENTO DA ENERGIA, VISTO HAVER PEDIDO EXPRESSO DO CONSUMIDOR, TODAVIA, O DANO EXTRAPATRIMONIAL DERIVOU DA DEMORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO. NO DETALHE, A RECORRENTE TENTA JUSTIFICAR QUE A DEMORA NA RELIGAÇÃO SE DEU PORQUE A AUTORA (A) NÃO PAGOU A ENTRADA NA DATA AVENÇADA E/OU (B) PORQUE HA O PRAZO DE 03 DIAS PARA OCORRER A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA E SÓ ENTÃO, SUPOSTAMENTE INICIARIA O CÔMPUTO DO PRAZO PREVISTO PELA ANEEL. ENTRETANTO, DENOTA-SE QUE A RECORRENTE NÃO CUIDOU REUNIR AOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO DA ENTRADA, INOBSTANTE A AUTORA TER APRESENTADO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM SEDE INICIAL. ADEMAIS, O PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL É DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL EM 24H. ADEMAIS, NÃO COMPROVA QUE O PEDIDO DE DESLIGAMENTO SE DEU NAS DUAS INSTALAÇÕES, COMO AFIRMA. NESSE PASSO, A RECORRENTE NÃO CUIDOU DE APRESENTAR FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DOS DIREITOS DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas e honorários

nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)